Tribunal: TJBA
Processo: 8008247-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008247-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GERSON EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAIANE LARISSA BRITO DA HORA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou integralmente laudo pericial em fase de cumprimento de sentença, relativo ao pagamento de aluguéis por posse injusta e indenização por danos em imóvel locado.

2. O agravante sustenta que o laudo pericial extrapolou os limites do título judicial, bem como impugna critérios de cálculo e valores apurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do laudo pericial violou os limites do título judicial, especialmente quanto à inclusão de valores de indenização, aluguéis e critérios de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título judicial reconheceu a obrigação do ente público ao pagamento de aluguéis pelo período de posse injusta, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração.

5. Também restou reconhecida a obrigação de indenizar os danos no imóvel, inclusive diante da confissão administrativa do débito e do reconhecimento de sua legitimidade pela Procuradoria do Município.

6. O laudo pericial limitou-se a apurar valores decorrentes da indenização por danos ao imóvel e dos aluguéis devidos até a efetiva devolução, em consonância com os limites do título executivo.

7. A alegação de inclusão indevida de valores ou emissão de juízo de valor pelo perito não se sustenta, pois o
expert
observou os parâmetros fixados na decisão exequenda.

8. A insurgência quanto à não aceitação de valor depositado administrativamente revela matéria preclusa, porquanto deveria ter sido arguida na fase de conhecimento.

9. Os critérios de juros e correção monetária adotados no laudo pericial seguiram as Resoluções do CNJ nº 303/2019 e nº 448/2019, bem como o Manual de Cálculos da Justiça Federal, não havendo ilegalidade.

10. Evidencia-se caráter protelatório do recurso, por buscar rediscutir matéria já decidida e regularmente executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese:

1. A homologação de laudo pericial em cumprimento de sentença deve observar os limites do título judicial, não havendo nulidade quando o
expert
se restringe à apuração dos valores reconhecidos na decisão exequenda, sendo vedada a rediscussão de matérias preclusas na fase executiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008247-08.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada GERSON EVANGELISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .